Tribunal: TJSP
Processo: 1102691-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória de danos material e moral julgadas parcialmente procedentes – Ilegitimidade passiva da Universidade Brasil e de José Fernando corretamente reconhecida – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão ao programa "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória de danos material e moral julgadas parcialmente procedentes – Ilegitimidade passiva da Universidade Brasil e de José Fernando corretamente reconhecida – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão ao programa "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento dos requisitos de "excelência acadêmica", não comprovação de trabalhos voluntários e obtenção de nota mínima 3.0 no exame do ENADE – Subjetividade do conceito de excelência acadêmica, não havendo prova de que o parâmetro exigido foi informado à aluna – Precedentes deste Tribunal – Subsistência da recusa pela falta de prova da realização dos trabalhos voluntários – Descumprimento contratual, neste aspecto, comprovado – Apelação das rés provida, prejudicada a apelação da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102691-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada MARIA DA GLORIA SILVA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados/apelantes FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA (FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO) e UNIESP S/A, Apelados UNIVERSIDADE
BRASIL e JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso das
rés, prejudicado o recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
2/9
APELAÇÃO No 1102691-42.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
APELANTES/APELADOS:
MARIA
DA
GLORIA
SILVA
BATISTA,
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e UNIESP S. A.
APELADOS: JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e UNIVERSIDADE
BRASIL
VOTO No 40.892
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Pretensões
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e
indenizatória
de
danos
material
e
moral
julgadas
parcialmente procedentes
Ilegitimidade passiva da
Universidade Brasil e de José Fernando corretamente
reconhecida Curso universitário financiado pelo FIES
Adesão ao programa "UNIESP PAGA" Término do curso
e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a
pretexto do não atendimento dos requisitos de “excelência
acadêmica”, não comprovação de trabalhos voluntários e
obtenção de nota mínima 3.0 no exame do ENADE

Subjetividade do conceito de excelência acadêmica, não
havendo prova de que o parâmetro exigido foi informado à
aluna
Precedentes deste Tribunal
Subsistência da
recusa pela falta de prova da realização dos trabalhos
voluntários
Descumprimento contratual, neste aspecto,
comprovado
Apelação das rés provida, prejudicada a
apelação da autora.
Cuida-se de apelações interpostas contra r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
3/9
parcial procedência das pretensões condenatória ao cumprimento de
obrigações de fazer e ao pagamento de indenização do dano moral derivadas
de contrato de prestação de serviços educacionais em face da UNIESP S. A. e
da FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, confirmada a liminar deferida a fls.
103/105, condenadas as rés ao pagamento integral do financiamento
estudantil da autora (FIES), declaradas nulas as cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4, do
contrato de garantia de pagamento do financiamento firmado entre as partes,
bem como ao ressarcimento dos valores já pagos pela autora, corrigidos
desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, mais despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% da condenação. Pela mesma sentença o processo foi julgado extinto,
sem exame do mérito, em face da UNIVERSIDADE BRASIL e de JOSÉ
FERNANDO PINTO COSTA, a termo do disposto no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, condenada a autora ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade.

Inconformada, a autora sustenta que as rés se negaram a
assumir a dívida do financiamento estudantil que contraiu junto ao Banco do
Brasil, e só não houve a negativação do seu nome porque vem adimplindo a
dívida junto ao banco, por isso que faz jus à reparação do dano moral. Aduz
ser inequívoco o descumprimento contratual por parte das rés, contrariando a
publicidade alardeada, sendo certo que só tomou conhecimento da exigência
de requisitos exigidos para pagamento do FIES no final do curso,
especificamente em julho de 2014, evidente a abusividade. Afirma que foi
enganada com a promessa de que bastaria fazer a amortização trimestral de
R$ 50,00 do financiamento para fazer jus à quitação do FIES, expectativa
frustrada pela exigência cumulativa dos requisitos de excelência acadêmica,
entrega de trabalhos voluntários e realização do exame do ENADE. Estima em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
4/9
R$ 10.000,00 a indenização. Pugna também pelo reconhecimento da
legitimidade passiva dos corréus JOSE FERNANDO e UNIVERSIDADE
BRASIL, pois compõem o mesmo grupo econômico e devem responder pela
condenação, ainda que seja necessária a desconsideração da personalidade
jurídica das corrés, nos termos dos artigos 28, do Código de Defesa do
Consumidor, e 50, do Código Civil. Aduz que referida medida é necessária
para facilitar a fase de cumprimento de sentença, uma vez que esse Tribunal
vem reconhecendo a confusão entre as pessoas indicadas no polo passivo da
lide. Pede o deferimento do pedido de fornecimento do diploma de graduação,
questão não enfrentada na sentença e que deve ser resolvida pelo Tribunal.
Por fim, bate-se pela inversão dos ônus da sucumbência, bem assim pela
majoração dos honorários advocatícios.
A FUNDAÇÃO UNIESP e a UNIESP S. A., por sua vez,
também inconformadas, sustentam que a autora tomou ciência de todos os
requisitos do programa ao se inscrever no curso de hotelaria, vertendo dos
autos a pretensão de que pretendia estudar de graça. Afirmam que não há
propaganda enganosa do programa UNIESP PODE PAGAR, nem é ilegal a
exigência cumulativa dos requisitos para pagamento do FIES. Argumentam
que a autora não obteve excelência acadêmica, não provou a realização de
trabalhos voluntários em todo o período do curso, nem obteve a nota mínima
no exame ENADE, requisitos cumulativos. Afirma que a autora foi uma aluna
mediana, precisou de exames complementares para ser aprovada, como se
verifica do seu histórico escolar. Alegam que, em relação aos trabalhos
voluntários, houve cumprimento parcial da obrigação, cf. fl. 208, eis que não
entregues relatórios dos trabalhos em vários meses ao longo do curso.
Destacam que autora foi notificada sobre o indeferimento do pagamento do
FIES, medida adotada em respeito ao contraditório, mas não se interessou em
pedir a reavaliação do seu processo. Em suma, sustentam que a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
5/9
preenche as condições para obter o pagamento do financiamento estudantil,
daí decorrendo a impossibilidade do ressarcimento de quaisquer valores, pena
de afronta aos artigos 476, 884 e 944, do Código Civil. Por fim, pedem a
inversão dos ônus da sucumbência e, subsidiariamente, a redução dos
honorários advocatícios para R$ 1.000,00.
Recursos tempestivos, preparado apenas o das rés, pois
a autora é beneficiária da gratuidade processual, ambos respondidos.
É o relatório.
Tem-se
aqui
por
correto
o
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva de JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e
UNIVERSIDADE BRASIL para a lide, insuficiente o fato de serem sócios ou
participantes do mesmo grupo econômico, pois nada indica a participação
efetiva deles no contrato sob exame. Além disso, a alegação de que tais
pessoas devem figurar no polo passivo para facilitar o cumprimento da
sentença não autoriza a modificação do que ficou decidido a respeito na r.
sentença. Tributado o devido respeito aos demais pontos
enfrentados na sentença, não é possível ratifica-la neste julgamento.
Com efeito, ao contrário do decidido, a autora tomou
ciência dos requisitos do programa UNIESP PAGA e da necessidade de
cumpri-los simultaneamente para que as rés efetuassem o pagamento do FIES
no momento da matrícula no curso de HOTELARIA.
Isto porque, embora alegue ter sido cientificada apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
6/9
da obrigação de amortização trimestral do financiamento, apresentou relatórios
de atividades de responsabilidade social nos meses de agosto, setembro,
outubro e novembro e 2012, janeiro e julho de 2013, fevereiro e setembro de
2014, cf. fl. 208. A entrega da maioria destes relatórios ocorreu antes de julho
de 2014, indicativo de que tinha conhecimento da necessidade de atender tal
requisito antes de assinar o contrato de garantia do FIES de fls. 48/49.
A mesma sorte segue o desconhecimento dos demais
requisitos, pois, embora alegue desconhecê-los, afirma que os cumpriu,
anotando-se que os requisitos constam do certificado de garantia de
pagamento do FIES de fls. 82/83, emitido em março de 2012, época da
matrícula.
De qualquer forma, como bem decidido na sentença, não
poderia ser admitida como válida a recusa ao cumprimento da obrigação de
pagamento do FIES pelo não atendimento do requisito da “excelência
acadêmica”.
Com efeito, no referido contrato o conceito de “excelência
acadêmica” é aberto, sujeito, por isso, a dúvida interpretativa, bastante
razoável aquela que vem sendo majoritariamente adotada nesta Corte, no
sentido de que como tal deve ser compreendida a obtenção de nota que
permita a aprovação do aluno. Confira-se:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
Financiamento estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de
ensino requerida através do programa "A Uniesp Paga"

Obrigação assumida pela instituição de ensino arcar com o
pagamento do financiamento contratado pela autora, desde que
comprovados o cumprimento dos requisitos contratuais

Alegação de descumprimento do requisito de excelência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
7/9
acadêmica a inviabilizar a quitação do contrato Descabimento
A aluna apresentou bom rendimento durante todo o curso, a
viabilizar sua conclusão
Ausência de disposição contratual
esclarecendo de forma clara e objetiva a necessidade de
obtenção de média superior a 7,0
Violação aos deveres de
informação e boa-fé objetiva norteadores das relações contratuais

Inexistência
de
prova
a
evidenciar
o
descumprimento de quaisquer requisitos contratuais pela
autora, de modo a tornar legítima a recusa ao pagamento do
financiamento pela ré
Recurso negado. Danos morais
A
recusa injustificada à quitação do financiamento estudantil pela
ré deu causa à inscrição do nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito Danos morais evidenciados com o próprio
fato
(damnum in re ipsa)
Indenização arbitrada em
consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida
Recurso negado.
Honorários advocatícios
Verba honorária fixada em patamar
condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar
condignamente o advogado, não comportando alteração

Recurso negado. Recurso negado. (TJSP; Apelação Cível
1002708-91.2018.8.26.0481; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/05/2019;
Data de Registro: 31/05/2019)
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Relação de
consumo. Programa de amortização do financiamento estudantil
(FIES)
conhecido
como
"UNIESP
PAGA".
Alegação
de
inobservância do requisito referente à excelência acadêmica e à
obtenção de nota média superior a 7,0 (sete). Contrato que não
prevê expressamente a nota que deveria ser atingida pela aluna.
Cláusula subjetiva que enseja interpretação mais favorável ao
consumidor. Falta no dever de informação clara, transparência e
cooperação. Bom desempenho acadêmico comprovado. Dever
da Instituição de ensino de cumprir a obrigação assumida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
8/9
contrato. Garantia de pagamento de financiamento estudantil.
Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Disciplina
da
sucumbência alterada. - Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1008218-56.2017.8.26.0114; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data
de Registro: 20/05/2019)
E, da análise do histórico escolar de fls. 205/206, não se
entrevê que foi necessário submeter-se a exames complementares. As
informações do histórico de fl. 207 não devem ser levadas em consideração,
pois se referem ao curso anterior, serviço social, migrado para hotelaria.
Também não é caso de recusa ao cumprimento da
obrigação, com base na cláusula 3.4, do contrato, sob o fundamento de que a
autora não atingiu a média mínima 3,0, em uma escala de 0 a 5, no exame do
ENADE, pois como se verifica do documento de fl. 205/206, ela foi dispensada
da realização deste exame.
Nada obstante, o juízo de improcedência do pedido inicial
deve ser reconhecido neste julgamento, por conta da não demonstração do
cumprimento, por parte da autora, do disposto na cláusula 3.3, do contrato em
questão, no que diz respeito à comprovação da realização de seis horas
semanais de trabalhos voluntários. Esse conceito é objetivo, sem margem a
dúvidas.
Com efeito, a autora não logrou demonstrar, como lhe
competia e a mais ninguém, que entregou todos os relatórios das atividades,
em especial aqueles que as rés apontaram que não foram entregues,
conforme se observa do relatório de fl. 208. Deste modo, como a autora não
demonstrou a emissão dos relatórios mensais durante o curso, não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1102691-42.2018.8.26.0100 – VOTO No 40.892 – AJL
9/9
reconhecer o cumprimento escorreito do previsto na cláusula 3.3.0
Diante disso, é caso de improcedência da pretensão
deduzida na inicial, certo que os requisitos para a concessão do benefício do
pagamento do FIES pelas rés devem ser preenchidos concomitantemente, de
modo que basta o não preenchimento de um deles para que o benefício não
seja devido.
Não tendo as rés, cometido nenhum ilícito, não há se
falar em dano moral. A autora, por fim, não comprovou que tinha pleiteado a
expedição do diploma junto as rés, cf. fls. 35/36, aliás, há informação de
pedido de suspensão do curso, o que obsta a análise deste pedido neste
julgamento.
Corolário de todo o exposto é que se faz necessária a
redistribuição dos encargos da sucumbência, a serem suportados
integralmente pela autora, que saiu vencida na integralidade da controvérsia
estabelecida nos autos.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação das rés para
julgar improcedentes as pretensões deduzidas na inicial, prejudicada a
apelação da autora, condenada ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observada
a gratuidade.
SÁ DUARTE
Relator